Tribunal: TJDFT
Processo: 0736533-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736533-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAERCYO RODOLFHO DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLAERCYO RODOLPHO DA SILVA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória (processo n. 0716587-63.2019.8.07.0020) ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) é arrimo de família e encontra-se superendividado; 2) o salário bruto não está relacionado à capacidade de arcar com as custas e despesas processuais; 3) seus gastos mensais totalizam R$ 6.176,17 (seis mil cento e setenta e seis reais e dezessete centavos), o que compromete sobremaneira o seu sustento (ID 30728880). Pleiteia, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja o prosseguimento do feito sem o recolhimento de eventuais custas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, conforme art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No presente caso não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o processo segue regular andamento e o réu, ora agravante, não foi condenado ao pagamento de quaisquer custas ou despesas processuais até o presente momento. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, se o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator